Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE DAMASCENA MARTINS, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do D. F., que indeferiu a liminar vindicada no “mandamus” impetrado contra o DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA. Relata a impetrante agravante, em singela síntese, que é profissional liberal atuante na área de estética corporal, desenvolvendo atividades de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos, e que supostos atos coatores distritais estão sendo praticados pela d. autoridade coatora com base Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA, oportunidade em que busca garantir o seu labor evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento. Menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 – ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade Coatora. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando assegurar o direito à livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, bem como a expedição do alvará de utilização da câmara de bronzeamento. Em atendimento ao Despacho de ID 48343417, a agravante juntou os documentos de IDs 48675298, 48675299 e 48675300 visando comprovar a hipossuficiência alegada. É o relatório. DECIDO. Diante dos documentos colacionados pela agravante, que demonstram de forma inconteste a hipossuficiência alegada, concedo a gratuidade de justiça pleiteada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. No caso dos autos, a parte impetrante, em sede de liminar, postula a concessão da medida para assegurar o direito à livre iniciativa e à exploração de serviços de bronzeamento artificial, com a finalidade de proteger os supostos arbítrios estatais baseados na Resolução no 56/2009 da ANVISA. Para tanto, menciona decisões judiciais reconhecendo a nulidade da Resolução no 56/2009 – ANVISA, dentre elas, a proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo (processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100), de cunho abrangente, visando demonstrar seu alegado direito líquido e certo ante a possibilidade de eventual coação ilegal a ser praticada pela Autoridade dita Coatora. Analisando os autos, verifico que as alegações da parte impetrante não gozam de respaldo jurídico apto a caracterizar direito líquido e certo, cujas alegações formuladas são unilaterais, necessitando das informações da Autoridade Coatora para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda posta em juízo. Observe-se que o pedido da impetrante tem amparo em decisão judiciais em que não foram partes a impetrante e a ANVISA - inclusive, na ação que tramitou perante a 24a Vara Federal de São Paulo, que declarou nula a RDC no 56/2009 – ANVISA, nos autos do Processo no 0001067- 62.2010.4.03.6100 -. Logo, incabível a impetrante a alegação em relação ao Distrito Federal, que é terceiro na referida demanda, até porque a decisão mencionada em nada se refere às partes ora litigantes. Dessa forma, não se pode falar em eventual ilegalidade a ser praticada pelos agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Para mais, a utilização de equipamento de bronzeamento artificial pela impetrante não configura, ao menos neste instante processual, um exercício regular de direito, uma vez que a RDC no 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proíbe, especialmente no seu artigo 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. No entanto, nessa análise preliminar, não há demonstração inequívoca de ilegalidade quanto a qualquer ato de restrição nos estabelecimentos da parte impetrante, bem como não vislumbro, a priori, ilegalidade ou abuso de poder na possível aplicação da Resolução RDC no 56/2009, ora atacada, já que, ao que se apresenta, possui finalidade intrínseca de proteção à saúde da população. De outro turno, possuem as Agências Reguladoras, dentre elas a ANVISA, prerrogativa da normatização, controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde, à inclusão das substâncias mencionadas na Portaria, podendo, dentro da razoabilidade, proibir determinados procedimentos. Relembro que a ANVISA é autarquia federal em regime especial, criada pela Lei Federal no 9.782/1999, a qual tem por finalidade (...) promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras (artigo 6o). Com efeito, referida Lei conferiu a ANIVSA a competência para (...) normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, consoante redação do artigo 7o, caput e artigo 2o, inciso III). A propósito, os atos administrativos consideram-se verdadeiros e legítimos, sendo ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a possível ilegalidade ou abuso de poder a amparar a concessão de eventual pleito liminar, o que não verifico, neste juízo perfunctório, modo pelo qual o pedido de liminar deve ser indeferido. Por derradeiro, destaco que o c. STJ já se manifestou pela legalidade e legitimidade da ANVISA impor limites em relação aos procedimentos que possam prejudicar a saúde humana, como é o caso da RDC n. 56/2009 – ANVISA. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA DA AVISA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal Regional consignou que "a ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger." 2. O acórdão utilizou, corretamente, vários argumentos para embasar seu decisum. Tal fundamentação múltipla não foi inteiramente atacada pela parte recorrente. Aplicam-se, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. No mais, a revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Diante da enorme diversidade e complexidade de riscos, em permanente mutação, à saúde e à segurança das pessoas e do seu ambiente, é amplo o poder da AVISA para expedir normas destinadas a proteger esses bens jurídicos primordiais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro, aí incluída a competência para determinar a proibição total de fabricação, comercialização e consumo de produtos e serviços. Se a vida e a saúde vêm qualificados, inclusive na Constituição, como direitos fundamentais e inalienáveis, caracterizaria despropósito ou ato irracional atribuir ao mercado, e não a órgão altamente especializado, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1571653/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, STJ, DJE: 28/08/2020) (g.n.) Nessa senda, é de se reconhecer que milita em favor da Resolução da Diretoria Colegiada/ANVISA n.o 56/09 - que proibiu, em todo o território nacional, a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta' - a presunção de legalidade. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.” Posta a questão nestes termos, o ponto controvertido consiste em saber se a Resolução no 56/2009 da ANVISA, que impede a utilização de equipamentos de bronzeamento artificial que funcionam com raio ultravioleta, pode ser utilizada para proibir que a agravante impetrante faça uso do equipamento por ela adquirido. Com efeito, com o advento da Lei no 9.782/1999, foi definido o Sistema de Vigilância Sanitária, destinado à proteção da saúde pública, e instituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, conferindo-lhe a finalidade institucional de "promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras", a teor do artigo 6o do referido Diploma Legal. Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.782/1999 atribuem à ANVISA o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento da sua finalidade institucional, dispondo expressamente quanto aos equipamentos nocivos à saúde pública, especificamente aqueles submetidos à fonte de radiação (arts. 7o, III e XV, e 8o, § 1o, XI e § 4o). Veja-se: “Art. 7o. Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...) III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; (...) XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; Art. 8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1o - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: (...) XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. (...) § 4o A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.” Dessa forma, a ANVISA, no exercício do poder de polícia regulamentar, ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 56, de 09/11/2009, cujo artigo 1o estatuiu: “Art. 1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados em emissão de radiação ultravioleta.” Impende registrar que a RDC ANVISA no 56/2009 ressalva no § 2o do citado artigo 1o, que "a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado". Conforme já reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade da RDC/ANVISA n. 56/2009 está lastreada nesse poder de polícia da ANVISA, incumbindo-lhe, como órgão especializado na proteção da saúde humana, a responsabilidade de normatizar, disciplinar, controlar, fiscalizar e punir atos e práticas que ameacem a ordem pública sanitária, o que inclui a possibilidade de proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco à saúde na realização de bronzeamento artificial (câmaras de bronzeamento), tal como a atividade objeto dos autos. Nesse sentido o REsp n. 1.571.653/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 28/8/2020; e o REsp n. 1.635.384/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016. Por fim, resta analisar a abrangência e efeitos das decisões judiciais mencionadas pela impetrante recorrente, que reconheceram a nulidade da Resolução no 56/2009 - ANVISA. Acerca da matéria processual em debate, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um conjunto de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da respectiva categoria profissional lotados em outras unidades da Federação, independentemente de serem filiados à entidade. A questão submetida a julgamento pela Corte Superior (Tema 1.130) é a seguinte: "Definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora". Ocorre que, até pacificação da matéria pelo colendo STJ, já decidiu esta egrégia Sétima Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR JUÍZO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COISA JULGADA. EFEITOS. APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 1o da Resolução no 56 da ANVISA proibiu o uso de equipamento de bronzeamento artificial por meio de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional. 2. O Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo, em sentença proferida em ação coletiva, anulou a referida Resolução, com restrição dos seus efeitos à área de abrangência do sindicato autor, circunscrita, portanto, ao estado de São Paulo. 3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitados as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1622840, 07035749520228070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, até pacificação da matéria processual em debate, considerando que os precedentes jurisprudenciais invocados pela recorrente impetrante e utilizados como principal fundamento na tese inicial do “mandamus” não possuem eficácia “erga omnes”, denota-se, neste momento processual, que eventual atuação da autoridade coatora, no intento de dar cumprimento à resolução vigente, não configuraria, por si só, ato ilegal. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator